Tribunal: TJMT
Processo: 1011205-49.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011205-49.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licenças, Infração Administrativa, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MADEIREIRA NOVO ESTADO LTDA - EPP - CNPJ: 01.440.373/0001-46 (APELADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SEMA - SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA –PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – ATO ADMINISTRATIVO – TERMO DE EMBARGO E AUTO DE INFRAÇÃO - OBSERVÂNCIA DA LEI DE REGÊNCIA –ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA –RECURSO PROVIDO.

1. Não havendo demonstrado prejuízo efetivo a sua defesa no processo administrativo, com a apresentação de impugnação não há que se falar em cerceamento de defesa.

2. Tratando-se de ato administrativo, impera a presunção (juris tantum) de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la (art. 371, I, do CPC/15) mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que fora constatado pela autoridade competente.

3. Apelo provido e sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo juízo da Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop

que, nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência n.o 1011205-49.2021.8.11.0015, movida por Madeireira Novo Estado LTDA – EPP em face do apelante, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial e determinou a liberação das atividades (licença de operação n.o 321256/2020, CC-SEMA n. 45 e saldo SISFLORA) da autora e, por consequência, declarou a nulidade

do auto de infração n. 210331198 e do termo de embargo n. 21034760, com o arquivamento do processo administrativo correlato.

Aduz em suas razões recursais que os agentes fiscalizadores constataram a prática de diversos crimes e infrações ambientais na propriedade rural.

Ressalta que, as medidas adotadas são proporcionais a gravidade das infrações constatadas e possuem lastro legal, uma vez que previstas no art. 38 do Decreto Estadual n.2152/2014.

Reverbera ainda que, em não sendo o entendimento pela manutenção da multa aplicada, seja ao menos reduzidos os valores de honorários advocatícios.

Ao final, requer o provimento a fim de reformar a sentença, e subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, que seja reduzido os honorários sucumbenciais arbitrados.

Contrarrazões id. 140638590.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo provimento do recurso, reformando a sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo juízo da Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência n.o 1011205-49.2021.8.11.0015, movida por Madeireira Novo Estado LTDA – EPP em face do apelante, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial e determinou a liberação das atividades (licença de operação n.o 321256/2020, CC-SEMA n. 45 e saldo SISFLORA) da autora e, por consequência, declarou a nulidade do auto de infração n. 210331198 e do termo de embargo n. 21034760, com o arquivamento do processo administrativo correlato.

A sentença hostilizada consta do seguinte teor:

(...)

Nesse sentido, a fim de cientificar o Autor da lavratura do respectivo Auto de Infração, foi encaminhado, via AR, a notificação constando expressamente o prazo de 20 (vinte) dias para pagar o valor da multa ou oferecer defesa administrativa junto à SEMA.

Não obstante, pelos DOCUMENTOS encartados nos autos, sem que houvesse qualquer decisão no Processo Administrativo, houve embargo das atividades (Licença de Operação n.o 321256/2020), o bloqueio o saldo no SISFLORA e a suspensão do CC-SEMA no 45.

Contudo, a aplicação deste tipo medida é limitada pelos PRINCÍPIOS da RAZOABILIDADE e PROPORCIONALIDADE, não devendo o Administrador se furtar à demonstração da manifesta ocorrência destes elementos no caso concreto, sob pena de nulidade da decisão.

A análise dos autos mostra que sequer houve, formalmente, uma decisão prévia e fundamentada da autoridade ambiental ordenando o bloqueio administrativo, à luz dos requisitos acima indicados, tendo a Administração Pública efetuado uma antecipação de aplicação da penalidade, suprimindo sumariamente o acesso daquele aos sistemas públicos necessários ao desenvolvimento de suas atividades.

Como dito, a conduta administrativa, além de VIOLAR os DIREITOS FUNDAMENTAIS ao DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO e AMPLA DEFESA, desrespeitou os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ante a imposição, ainda que de forma cautelar, de sanção extremamente onerosa, sem qualquer motivação, apontando apenas a suspeita do cometimento de infração ambiental.

Nesse sentido, a medida cautelar aplicada pelos agentes do órgão ambiental mostrou-se desproporcional, principalmente, por bloquear as atividades, SISFLORA e CC- SEMA, tornando, inviável o desenvolvimento de quaisquer atividades por possíveis irregularidades constatadas pela fiscalização ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, não tendo minimamente demonstrada a possibilidade real de dano ao meio ambiente, baseando-se em mera perspectiva de continuação delitiva.

É certo que as medidas como a suspensão preventiva somente podem ser adotadas em situações excepcionais e necessárias à garantia do interesse público. Com efeito, serão absolutamente nulas, caso violem os Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa.

Seguindo a linha legal e doutrinária, a JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA, incluindo o TJMT, preserva as prerrogativas constitucionais, fazendo, inclusive, referência à desproporcionalidade na aplicação da pena de suspensão de atividades e à nulidade do processo administrativo que não respeita o direito de defesa do autuado, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –– AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – OFENSA AOS PRINCIPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE IMPÕE SANÇÃO PECUNIÁRIA À SUPOSTO INFRATOR– SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA. 1 - Para a imposição da multa ambiental ao suposto infrator deve a autoridade competente instaurar anteriormente processo administrativo para a apuração da possível prática de infração ambiental, com a observância, no iter processual administrativo, dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da mais ampla defesa e, também, dos procedimentos previstos na legislação ambiental. 2 - A inobservância dos direitos ao contraditório e a mais ampla defesa daquele que é apontado como infrator no curso de processo administrativo ambiental implica em nulidade do auto de imposição da multa geradora do débito fiscal em execução ajuizada pela Fazenda Pública, tornando, consequentemente, inexigível o título executivo (CDA). 3- Sentença mantida. (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00005148820188110082 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 24/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/07/2020 – grifo nosso).

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL - APRESENTAÇÃO DE DEFESA ADMINISTRATIVA NÃO APRECIADA - DEVIDO PROCESSO LEGAL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE. Cabe ao Poder Judiciário o pronunciamento sobre a regularidade do procedimento administrativo, velando pela observância dos princípios do devido processo legal, ampla defesa e do contraditório. As penalidades administrativas previstas no ordenamento somente são aplicáveis depois de assegurado um procedimento com garantia plena de ampla defesa e de contraditório (artigo 5o, LV, CRFB/88), a fim de resguardar o devido processo legal, em que a garantia prevista em favor do administrado compreende não apenas a oportunidade de se manifestar, mas também de ter suas manifestações e provas avaliadas pela Administração em decisão fundamentada. Não apreciada a defesa administrativa apresentada pelo autuado, em razão de ter sido erroneamente considerada intempestiva, forçoso concluir pela aplicação da penalidade administrativa sem o respeito do devido processo legal, tornando imperioso o reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa. (TJ-MG - AC: 10521170075944001 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data de Publicação: 03/03/2020 - grifo nosso).

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. INTERDIÇÃO SUMÁRIA DE ESTABELECIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. 1. É arbitrário, portanto nulo, o ato de interdição sumária de estabelecimento empresarial por infração ambiental, sem a prévia instauração de processo administrativo, posto inafastável o direito ao contraditório e à ampla defesa do administrado, garantias magnas da mais elevada densidade normativa. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - Reexame Necessário: 01543348520178090093, Relator: DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 16/05/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/05/2019 – grifo nosso).

É certo que, ainda que provida do Poder Cautelar, deve a autoridade administrativa agir com cautela, respeitando as restrições impostas pelo ordenamento jurídico aos seus atos, sob pena de violação ao Estado Democrático de Direito e, no caso, à garantia do livre exercício profissional, na medida em que impediu a Autora - que se utiliza dos sistemas bloqueados para seu ofício - de desenvolver sua atividade laboral.

Nessa linha de raciocínio e em respeito aos Princípios Constitucionais da Ampla Defesa, do Contraditório e do Livre Exercício da Atividade Econômica, nos moldes do artigo 5o, XIII, LIV, LV, e artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal, conclui-se que a suspensão indiscriminada de toda a atividade empresarial se mostra desarrazoada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICENÇA AMBIENTAL - SUSPENSÃO PELA ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E DO PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - POSSIBILIDADE - EXECUÇÃO IMEDIATA DE MEDIDAS MITIGADORAS E REPARADORAS ELENCADAS NO PARECER TÉCNICO AMBIENTAL No 56/2018 - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA - NECESSIDADE - DECRETO No 6.514/2008 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A Administração Pública tem o dever de suspender ato administrativo cujas regras e exigências legais passam a ser inobservadas pelo licenciado. Assim, tendo em vista o exercício do poder de polícia e o princípio da prevenção do sistema municipal de proteção ao meio ambiente, não se verifica ilegalidade na Resolução n. 20/2018, do CODEMA que suspendeu a licença ambiental anteriormente concedida, sem prévia notificação da agravante. 2 - Noutro giro, tem-se que à exigência da administração que obriga a impetrante a executar todas as medidas mitigadoras e reparadoras elencadas no Parecer Técnico Ambiental no 56/2018, se assemelha à penalização por ato ilícito imputado a impetrante, estando, portanto, fora do poder de polícia da autoridade coatora. Logo, a execução das medidas mitigadoras e reparadoras elencadas no Parecer em questão, deve ser precedida do regular processo administrativo, observados o contraditório e a ampla defesa, nos termos do que dispõe o art. 96, do Decreto no 6.514/2008. 3 - Ausente nos autos a comprovação do procedimento administrativo, com garantia da ampla defesa e do contraditório, no que se refere a execução das medidas mitigadoras e reparadoras, deve ser parcialmente deferida a tutela de urgência almejada, para suspender a determinação da imediata execução das medidas elencadas no Parecer Técnico Ambiental no 56/2018 até o cumprimento do contraditório e da ampla defesa. 6 - Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AI: 10000190395459001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 28/07/2020, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2020 – grifo nosso).

CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. TRANSPORTE DE MADEIRA. APREENSÃO DO VEÍCULO POR SUPOSTA IRREGULARIDADE NA DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA AO PROPRIETÁRIO DO BEM. NULIDADE. 1. A ausência de posterior oportunização do exercício do contraditório e da ampla defesa ao proprietário de veículo apreendido por suposto transporte irregular de madeira macula de nulidade o ato administrativo. 2. Apelação e remessa necessária a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 00514164320134013700, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 26/08/2020, QUINTA TURMA – grifo nosso).

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – ANULAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL – DEFESA TÉCNICA – NÃO OPORTUNIZADA – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – VIOLAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Impugnados os fundamentos e a conclusão da decisão recorrida, não há violação ao princípio da motivação recursal. O contraditório e a ampla defesa, princípios fundamentais constantes na Constituição da Republica Federativa do Brasil, devem ser observados, tanto em procedimentos judiciais quanto em processos administrativos, sob pena de infringência a outros princípios e garantias constitucionais de igual status. (TJ-MT - APL: 00010212020168110082 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/09/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/09/2019 – grifo nosso).

Nesse particular, entendo que a atuação do órgão ambiental vai além do limite da legalidade ao qual está adstrito, pois, não pode suspender, por completo, as atividades econômicas, em razão de créditos florestais utilizados indevidamente, principalmente, porque existem outros créditos que estão em situação regular.

Ademais, a Autoridade Ambiental imputou à parte Autora a penalidade de embargo de suas atividades, sanção que se mostra gravosa e desproporcional, sem considerar a gravidade do fato, os antecedentes, e sua situação econômica.

Em questões do gênero, imperiosa é a INTERVENÇÃO do PODER JUDICIÁRIO corrigindo as distorções da atividade administrativa, restabelecendo a legalidade atingida pela conduta equivocada, que relegou a segundo plano a aplicação dos direitos fundamentais e princípios administrativos implícitos acima mencionados.

Por óbvio, não se nega que os atos administrativos, como expressão máxima da vontade unilateral da Administração Pública, gozam do atributo conhecido como presunção de legitimidade, justamente em razão de serem praticados sob a égide da Legalidade e da Supremacia do Interesse Público, no entanto restou evidenciado a violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, cláusulas pétreas da Constituição Federal.

Logo, a PROCEDÊNCIA dos PEDIDOS AUTORAIS é MEDIDA que se IMPÕE!

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, ao que DETERMINO a LIBERAÇÃO das “atividades (LICENÇA DE OPERAÇÃO n.o 321256/2020, CC-SEMA n. 45 e saldo SISFLORA) da Requerente livre de quaisquer ônus e, por consequência”, bem como DECLARO a NULIDADE “do Auto de Infração n.o 210331198 e do Termo de Embargo n.o 21034760, arquivando o Processo Administrativo correlato”. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.(id. 140638570)

O juiz sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais por entender que houve violação aos seus direitos ao contraditório e à ampla defesa, sob o argumento de que a medida cautelar aplicada pelos agentes do órgão ambiental mostrou-se desproporcional, principalmente, por bloquear as atividades, SISFLORA e CC- SEMA, tornando, inviável o desenvolvimento de quaisquer atividades por possíveis, não tendo minimamente demonstrada a possibilidade real de dano ao meio ambiente, baseando-se em mera perspectiva de continuação delitiva.

Nota-se que contrariamente do que alega observa-se dos documentos constantes nos autos que foi assegurado ao recorrente o direito à apresentação de defesa, sendo devidamente intimado por meio de impugnação ao auto de infração no 210331198, e Termo de Embargo no 21034760, por exercer atividade em desacordo com a Licença ambiental obtida, id. 140642721.

Verifica-se ainda que pelos documentos anexados pelo requerido, diferentemente do que alegou a parte autora, foi devidamente instaurado procedimento administrativo de apuração dos fatos constatados, sendo devidamente notificado via AR conforme juntada do termo de recebimento do AR (id. 140642748 – p. 12), tendo inclusive apresentado sua impugnação (id. 140642748 - p. 14/25 e id. 140642749 – p. 1/25 e id. 140638550 – 1/22) de forma que lhe foi assegurado o exercício do direito de defesa naquele âmbito, não havendo qualquer prejuízo a sua defesa.

Nesse sentido vem se posicionando os precedentes desta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – AFASTADA - NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POSTAL – CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS REGISTROS DO ÓRGÃO COMPETENTE – DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – TESE DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO ACOLHIDA – PROVIMENTO. Não há que se falar em inovação recursal porquanto o ponto central em debate, seria a existência ou não de prejuízo a defesa do autuado, em razão da ausência de intimação pessoal. É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro. A parte interessada tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado, nos órgãos administrativos de seu interesse, pois assim será assegurada a sua devida intimação. (N.U 1003985-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA FASE INSTRUTÓRIA - PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS E NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, mediante prova documental idônea, a ser apresentada desde logo com a inicial, o que não ocorreu na espécie.

Inexiste prejuízo à parte diante da não abertura formalmente de prazo próprio para alegações finais, quando ela já se pronunciou derradeiramente nos autos, reiterando os argumentos já expostos e apresentando novas considerações, devendo incidir o princípio do pas de nullité sans grief.
Inexiste ilegalidade na intimação do autuado da decisão administrativa na pessoa do seu advogado constituído pelo Diário Oficial do Estado, ex vi do art. 43 do Decreto Estadual n. 1.986/2013. (N.U 0003762-96.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022)

Desta sorte, não restou evidenciado qualquer prejuízo a defesa do autor.

O juízo de origem declarou a nulidade do ato de bloqueio e Termo de Embargo lavrado por considerar houve violação aos direitos fundamentais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, desrespeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que a imposição da medida foi de forma cautelar, sanção extremamente onerosa, sem qualquer motivação, apontando apenas a suspeita do cometimento de infração ambiental.

Todavia, a priori, constata-se que o ato combatido não afronta qualquer direito da Autora, porquanto respaldado em norma vigente, haja vista que a Portaria n. 601/2015, que dispõe sobre a inscrição no Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA) no âmbito do Estado de Mato Grosso, estabelece no artigo 21 que:

Art. 21 As pessoas físicas ou jurídicas terão o cadastro no CC -SEMA suspenso de ofício quando:

[...]

III - ocorrer embargo do empreendimento pelo Órgão Ambiental Municipal, Estadual ou Federal;

IV - houver fornecimento de informação pelos cadastrados ao CC -SEMA com simulação, dolo, fraude ou falsidade;

V - houver apresentação de documento expedido pelos órgãos ambientais municipais, estaduais ou federais, que demonstre irregularidade, fraude, dolo ou falsidade; [Destaquei].

O art. 21-A, por sua vez, estabelece que:

Art. 21-A. Quando detectada irregularidades no CC-SEMA, este poderá ser bloqueado ou suspenso, sem prejuízo do disposto no artigo anterior.

I - o Cadastro poderá ser bloqueado na ocorrência das seguintes situações:

a) para medição do estoque no pátio do empreendimento;

b) para averiguação das emissões de guias no SISFLORA;

c) para impedir temporariamente que ocorram alterações no saldo do SISFLORA com a consequente transformações de produtos ou emissões de guias;

d) por outros motivos demandados pelo órgão ambiental durante a realização da vistoria no empreendimento; e

e) para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA envolvendo o empreendimento cadastrado.

II - o Cadastro será suspenso mediante motivação oficial de órgão demandante, na ocorrência das seguintes situações:

a) pelo embargo da atividade pela SEMA ou IBAMA com a devida recomendação de suspensão do Cadastro;

b) pela lavratura de auto de infração em desfavor do empreendimento pela ocorrência de infração ambiental capitulada no artigo 47, do Decreto Federal no 6.514, de 22 de julho de 2008.

c) por recomendação de autoridades policial ou judiciária. [Destaquei].

Ademais, o artigo que embasou a decisão da 15a Promotoria de Justiça do Meio Ambiente da Capital, assim dispõe:

CAPÍTULO IV - DO CADASTRO DE CONSUMIDORES DE MATÉRIA-PRIMA DE ORIGEM FLORESTAL (CC-SEMA)

[...].

Art. 22. A fraude, simulação ou falsidade das informações fornecidas, incluindo a declaração dos estoques de origem de Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) ou Plano de Exploração Florestal (PEF), implicará no cancelamento imediato do cadastro, sem prejuízo das penalidades cabíveis na esfera administrativa, civil e penal. [Destaquei].

Com efeito, em princípio, não há ilegalidade aparente.

Logo, a medida administrativa questionada não se mostra desproporcional ou desarrazoada, haja vista que é compatíveis com a gravidade da infração ambiental investigada.

Quanto a suposta violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, também não verifico, qualquer ilegalidade no ato, pois a Portaria n. 601, de 16-10-2015, que dispõe sobre a inscrição no Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA) no âmbito do Estado de Mato Grosso, disciplinou que quando detectadas irregularidades no CC-SEMA, o cadastro poderá ser bloqueado ou suspenso, para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA, inclusive por recomendação ou pedido de autoridades policiais ou judiciárias:

Art. 21 As pessoas físicas ou jurídicas terão o cadastro no CC -SEMA suspenso de ofício quando:

I - a Inscrição Estadual estiver suspensa, cancelada, baixada ou cassada pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ);

II - a Licença de Operação do empreendimento necessária ao cadastro estiver suspensa, cancelada, anulada, revogada ou vencida; (Redação do inciso dada pela Portaria SEMA No 540 DE 06/07/2017).

III - ocorrer embargo do empreendimento pelo Órgão Ambiental Municipal, Estadual ou Federal;

IV - houver fornecimento de informação pelos cadastrados ao CC-SEMA com simulação, dolo, fraude ou falsidade;

V - houver apresentação de documento expedido pelos órgãos ambientais municipais, estaduais ou federais, que demonstre irregularidade, fraude, dolo ou falsidade;

VI - comprovada a existência de qualquer mudança ou alteração das informações registradas sem a devida comunicação dessas alterações pelo cadastrado;

Parágrafo único. Quando constatada divergência entre os saldos de produtos florestais contabilizados no SISFLORA e os volumes aferidos em estoque físico, deverão ser realizados os devidos ajustes administrativos conforme os tipos de produtos e espécies no Sistema.

Art. 21-A. Quando detectada irregularidades no CC-SEMA, este poderá ser bloqueado ou suspenso, sem prejuízo do disposto no artigo anterior.

I - o Cadastro poderá ser bloqueado na ocorrência das seguintes situações:

a) para medição do estoque no pátio do empreendimento;

b) para averiguação das emissões de guias no SISFLORA;

c) para impedir temporariamente que ocorram alterações no saldo do SISFLORA com a consequente transformações de produtos ou emissões de guias;

d) por outros motivos demandados pelo órgão ambiental durante a realização da vistoria no empreendimento; e

e) para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA envolvendo o empreendimento cadastrado.

II - o Cadastro será suspenso mediante motivação oficial de órgão demandante, na ocorrência das seguintes situações:

a) pelo embargo da atividade pela SEMA ou IBAMA com a devida recomendação de suspensão do Cadastro;

b) pela lavratura de auto de infração em desfavor do empreendimento pela ocorrência de infração ambiental capitulada no artigo 47, do Decreto Federal no 6.514, de 22 de julho de 2008.

c) por recomendação de autoridades policial ou judiciária.

§ 1o O bloqueio do cadastro poderá ser revisto a qualquer momento, sendo que alterações e atualizações de dados serão realizadas pelos técnicos da CCRF, caso necessário.

§ 2o Durante a suspensão do cadastro fica vedado alterações e atualizações de dados. [Destaquei].

Na hipótese, conforme documentos que instruem a ação originária, a SEMA/MT procedeu com a suspensão/cancelamento do CC-SEMA da Agravante, por conseguinte, paralisou as atividades da parte Autora/Agravante no SISFLORA, onde o Termo de Embargo 21034760 e Auto de Infração 210331198 foram embasados no auto de inspeção 195323 e Relatório Técnico no 151/CFFL/SUF/SEMA/2021 onde foi constatado pela equipe de fiscalização a execução de crimes ambientais: exploração seletiva ilegal, depósito de madeiras sem origem legal, movimentação fraudulenta de créditos florestais e execução de atividades potencialmente poluidoras em desacordo com a autorização concedida. (id. 140642746 – p. 13)

Acrescentou ainda que
“...tendo em vista a gravidade dos crimes in loco, as condutas de cada ente envolvido na prática de crimes ambientais serão apresentados de forma itemizada, cabendo a sua devida responsabilização naquilo que determina a Lei Federal no 9605/1998 e o Decreto Federal no 6514/2008”.
(id. 140642746 – p. 15)

Daí decorre, a justificativa da imposição de abster-se de exercer qualquer atividade na propriedade rural, a qual se mostra imprescindível para preservação em sede ambiental.

Aliás, o Termo de Embargo cuida-se de “medida acautelatória de evidências e do interesse público contra a possibilidade de continuação da conduta ilícita ou de exacerbação tanto do risco de dano futuro, como de degradação já acontecida” (STJ, Segunda Turma, REsp 1668652/PA, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2019).

Isso se justifica, uma vez que a supressão de vegetação natural, traduz-se em conduta instantânea de efeitos permanentes, em que as consequências persistem e se prolongam no tempo; logo, em matéria de meio ambiente, fazer cessá-las, é providência de urgência, ante o dever a todos imposto pela Constituição da República Federativa do Brasil de “defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” (artigo 225, cabeça).

De igual modo, não se mostra desproporcional o bloqueio do SISFLORA E CC-SEMA, em vista que as atividades criminosas foram atestadas nos autos de inspeção e relatório técnico elaborado pelos agente de fiscalização do órgão ambiental, cuja previsão encontra-se devidamente respaldada assim dispõe:

CAPÍTULO IV - DO CADASTRO DE CONSUMIDORES DE MATÉRIA-PRIMA DE ORIGEM FLORESTAL (CC-SEMA)

[...].

Art. 22. A fraude, simulação ou falsidade das informações fornecidas, incluindo a declaração dos estoques de origem de Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) ou Plano de Exploração Florestal (PEF), implicará no cancelamento imediato do cadastro, sem prejuízo das penalidades cabíveis na esfera administrativa, civil e penal. [Destaquei].

Conforme decisão já colacionada, tal ato, está suficientemente fundamentado, conforme legislação supracitada.

Nesse sentido esta e. Câmara já decidiu:

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE LIMINAR - SUSPENSÃO CC-SEMA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. O órgão ambiental estadual, mediante a Portaria n. 601, de 16-10-2015, que dispõe sobre a inscrição no Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA) no âmbito do Estado de Mato Grosso, disciplinou que quando detectadas irregularidades no CC-SEMA, o cadastro poderá ser bloqueado ou suspenso, para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA, inclusive por recomendação ou pedido de autoridades policiais ou judiciárias. Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.(TJ-MT 10159398820218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/12/2021)

A corroborar neste sentido o parecer ministerial consignou que
“...a suspensão de ofício do cadastro da empresa no CC-SEMA tem por objetivo a tutela do meio ambiente, pois tais providências são determinadas por comando normativo, pautadas nos princípios constitucionais da precaução e da máxima proteção dos bens ambientais, sobretudo pela gravidade da
infração
ambiental constatada.(id. 149407651)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e a autuação ambiental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024